Tribunal: STF
Processo: AP 2389
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLEVERSON GODOFREDO DE ARAUJO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 29/5/2023, concedi liberdade provisória a CLEVERSON GODOFREDO DE ARAUJO, CPF nº 715.454.769-34, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (Pet 10.820/DF, eDoc. 14.123, ID: 49f6b803). 



    Em 13/11/2024, depois de encerrada a instrução, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Em 4/12/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 166).



    Em 4/2/2025, a Defesa de CLEVERSON GODOFREDO DE ARAÚJO apresentou manifestação requerendo que “seja viabilizado o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do Art. 28-A, § 14 do CPP” e “seja o prazo processual suspenso pelo prazo de 30 dias para resposta e adesão ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) proposto.” (eDoc. 174). 



    É o relatório. DECIDO.



    Os termos de eventual Acordo de Não Persecução Penal devem ser debatidos entre as partes, de modo que qualquer manifestação a ele relacionada deve ser dirigida pela Defesa diretamente à Procuradoria-Geral da República.



    Além disso, a negociação de Acordo de Não Persecução Penal entre a Defesa de CLEVERSON GODOFREDO DE ARAUJO e a Procuradoria-Geral da República não é motivo suficiente para a suspensão processual, de modo que o prosseguimento dos autos não causa qualquer prejuízo ao réu.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento da Defesa de CLEVERSON GODOFREDO DE ARAUJO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente